Tribunal: TJBA
Processo: 0500921-20.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500921-20.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: JOSE GONZAGA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELA ALVES OLIVEIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. EXCLUSÃO MANTIDA. ROMANEIOS DE ENTREGA EMITIDOS PELA PRÓPRIA DEVEDORA. PROVA ESCRITA HÁBIL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação monitória fundada em romaneios de entrega de serviços de transporte, excluiu os sócios por ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 44.875,39, afastadas a multa de 2% e os honorários contratuais de 20%. A Apelante sustenta a inexistência de prova escrita hábil, a exceção do contrato não cumprido e erro material no valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os romaneios de entrega, desprovidos de aceite dos destinatários, constituem prova escrita hábil à ação monitória e se incide a exceção do contrato não cumprido; (ii) verificar se o valor da condenação contém erro material por embutir encargos expressamente excluídos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova escrita apta a instruir a ação monitória (art. 700 do CPC) prescinde da assinatura do devedor, bastando documento idôneo que revele razoavelmente a obrigação, sobretudo quando emitido pela própria devedora. 4. Compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ônus de que não se desincumbiu a Recorrente, que negou genericamente as entregas e requereu o julgamento antecipado. 5. A exceção do contrato não cumprido (arts. 476 e 477 do CC) exige demonstração do inadimplemento da contraparte, não suprida por alegação genérica. 6. O capítulo que excluiu os sócios não foi impugnado e, ainda assim, mostra-se correto, pois a responsabilização pessoal por dívida social pressupõe os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), não demonstrados, prevalecendo a autonomia patrimonial. 7. A manutenção, na condenação, de valor que incorpora multa e honorários expressamente afastados constitui erro material corrigível de ofício e a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC), reduzindo-se o título ao principal histórico de R$ 30.017,90.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os romaneios de entrega emitidos pela própria devedora constituem início de prova escrita hábil à ação monitória, independentemente de assinatura ou aceite, cabendo ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 2. A manutenção, no valor da condenação, de encargos expressamente excluídos na sentença configura erro material corrigível de ofício, sem sujeição à preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 494, I, e 700; CC, arts. 50, 476 e 477.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 14/12/2023; STJ, RO 2024/0395493-9/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJe 23/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0500921-20.2017.8.05.0250, em que figuram como Apelante
BRASFOAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA.
e como Apelado
JOSÉ GONZAGA SOUZA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03